Tribunal: TJBA
Processo: 0008189-59.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0008189-59.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MAGNESITA MINERACAO S.A. Advogado(s):SACHA CALMON NAVARRO COELHO, MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, VALTER DE SOUZA LOBATO, JULIANA JUNQUEIRA COELHO ACORDÃO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA Nº 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA ANTES DE 27/03/2017. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. EXEGESE DO TERMO "VIGENTES" NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. CARÁTER EXCEPCIONAL DO BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A questão controvertida cinge-se à correta aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema nº 986, que fixou entendimento pela inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações com energia elétrica. Segundo o STJ, o benefício da modulação de efeitos foi concedido apenas aos contribuintes que obtiveram decisões liminares anteriores a 27/03/2017, desde que essas decisões "se encontrem ainda vigentes". A expressão "vigentes" utilizada na modulação de efeitos do Tema 986/STJ deve ser compreendida em seu sentido amplo, abrangendo não apenas a existência formal da decisão, mas também a sua eficácia jurídica, ou seja, a produção efetiva de seus efeitos no mundo jurídico. No caso, a liminar concedida à agravante em 14/03/2017, embora não tenha sido cassada ou reformada no mérito, teve seus efeitos suspensos por decisão da Presidência do Tribunal em 26/09/2017, tornando-a juridicamente inoperante a partir dessa data. A suspensão de segurança, embora não extinga a decisão no plano da existência, afeta diretamente sua eficácia, elemento essencial do conceito de "vigência" para fins de aplicação do benefício excepcional da modulação. Tratando-se de benefício fiscal excepcional, sua interpretação deve ser restritiva, não se admitindo ampliação para abranger situações onde a decisão liminar, embora formalmente existente, encontra-se com seus efeitos suspensos. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008189-59.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MAGNESITA MINERACAO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 15 de julho de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator